Tribunal: TJDFT
Processo: 0708065-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO CONDICIONADA AO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM GRAU RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou o prosseguimento do feito ao julgamento do Agravo de Instrumento no 0750371-18.2024.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, que discute a existência de prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. O agravante defende que a ausência de concessão de efeito suspensivo nos recursos mencionados impede a suspensão do cumprimento e pleiteia a continuidade da execução, inclusive com levantamento de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera propositura de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença quando não há concessão de tutela provisória; e (ii) estabelecer se a decisão que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento poderia ser desconsiderada pelo juízo de primeira instância para sobrestar a execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 969 do CPC estabelece que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, hipótese não verificada no caso.
4. A Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 teve pedido de tutela provisória indeferido e foi julgada não conhecida pelo colegiado da 1a Câmara Cível, demonstrando ausência de risco atual à exigibilidade do título.
5. O Agravo de Instrumento no 0750371-18.2024.8.07.0000, interposto com o objetivo de suspender o cumprimento de sentença, teve seu pedido de efeito suspensivo indeferido, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o que inviabiliza a paralisação do feito com base nesse recurso.
6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que o simples ajuizamento de ação rescisória ou interposição de recurso sem efeito suspensivo não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença nem o levantamento de valores depositados.
7. A decisão agravada afronta a autoridade do tribunal ao desconsiderar o indeferimento de efeito suspensivo em agravo de instrumento, violando o disposto no art. 988, II, do CPC, que veda ao juízo de origem atribuir efeitos que competem exclusivamente ao relator do recurso.
8. Não se aplica o art. 313, V, "a", do CPC, pois o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença fundada em título executivo judicial já transitado em julgado, não havendo dependência lógica ou jurídica de causa diversa.
9. Não cabe fixação de honorários de sucumbência em agravo de instrumento contra decisão interlocutória que não os estabeleceu na origem, nos termos da jurisprudência do STJ, inviabilizando o pedido da parte agravada com base no art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a"; 969; 988, II; 995, parágrafo único; 1.019, I; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 08.11.2023, DJE 01.12.2023; Acórdão 1069616, 0712593-58.2017.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 24.01.2018, DJE 02.02.2018.

(m)